Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004564-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (AGRAVANTE), LETICIA MENEZES LIMA BARBIERI - CPF: 060.456.251-96 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), CAROLINA PADILHA RITZMANN - CPF: 068.638.989-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO
A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

R
ECURSO
NÃO CONHECIDO.

N
ão há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Gillian Iris da Silva

Costanzi
Araújo Prado
, objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela

de urgência e procedeu o arresto
on

line

nas contas bancárias da agravante e da requerida

Sbaraini
Administradora de Capitais Ltda, nos autos da ação movida por
Letícia Menezes

Lima Barbieri
.

Para tal desiderato, a agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no

polo passivo da demanda, porquanto, afirma que se trata de uma mera consultora da

requerida
Sbaraini
Administradora de Capitais Ltda, não tendo qualquer ingerência na

administração da referida empresa de investimentos, que é a responsável pelo ressarcimento

de eventual prejuízo suportado pelo agravada.

Pondera que a sua inclusão no polo passivo não foi justificada na exordial,

tampouco na decisão recorrida, o que reforça a necessidade de suspensão da medida

arbitrada e de imediato levantamento do bloqueio realizado em sua conta bancária, mais

ainda quando a constrição afeta diretamente as suas condições de sobrevivência.

A liminar foi
indeferida, nos termos da decisão de id.
204273671
.

A agravada
apresentou
contrarrazões
à id.
207536692
, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém registrar que
o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo
juízo singelo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido.

Pois bem.
A
agravante se insurge contra a decisão que
deferiu parcialmente a tutela

de urgência e procedeu o arresto
on

line

nas
suas
contas bancárias
e nas da
requerida

Sbaraini
Administradora de Capitais Ltda, nos autos da ação movida por Letícia Menezes

Lima Barbieri
, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação
.

Ocorre que o
presente agravo de instrumento não
preenche os requisitos de admissibilidade
.

Isso porque,
da análise d
a decisão recorrida, constata-se que o juízo singular não emitiu qualquer juízo de valor a respeito da ilegitimidade passiva aventada
em sede recursal pela agravante.

Assim,
não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo
a quo
tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instânc
ia e violação o duplo grau de jurisdição, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca do assunto, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – MATÉRIAS NÃO
ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIDA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a sua análise se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, pois do contrário incorreria supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do exequente, mesmo que as diligências realizadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens dos executados
.
”
(N.U 1000271-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECEIMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BEM – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CRESCENTES DÍVIDAS E AÇÕES EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Restou demonstrado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bem conforme requerido, posto que as circunstâncias envolvendo as
agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas com várias ações em andamento, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação patrimonial, haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco.
”

(N.U 1022020-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Defere-se a tutela de urgência para suspender as cobranças em cartão de crédito quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
”

(N.U 1023971-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
(destaquei)

Com essas considerações,
n
ão conheço
do recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém registrar que
o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo
juízo singelo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido.

Pois bem.
A
agravante se insurge contra a decisão que
deferiu parcialmente a tutela

de urgência e procedeu o arresto
on

line

nas
suas
contas bancárias
e nas da
requerida

Sbaraini
Administradora de Capitais Ltda, nos autos da ação movida por Letícia Menezes

Lima Barbieri
, sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação
.

Ocorre que o
presente agravo de instrumento não
preenche os requisitos de admissibilidade
.

Isso porque,
da análise d
a decisão recorrida, constata-se que o juízo singular não emitiu qualquer juízo de valor a respeito da ilegitimidade passiva aventada
em sede recursal pela agravante.

Assim,
não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo
a quo
tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instânc
ia e violação o duplo grau de jurisdição, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca do assunto, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – MATÉRIAS NÃO
ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIDA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a sua análise se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, pois do contrário incorreria supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do exequente, mesmo que as diligências realizadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens dos executados
.
”
(N.U 1000271-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECEIMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BEM – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CRESCENTES DÍVIDAS E AÇÕES EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Restou demonstrado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bem conforme requerido, posto que as circunstâncias envolvendo as
agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas com várias ações em andamento, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação patrimonial, haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco.
”

(N.U 1022020-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Defere-se a tutela de urgência para suspender as cobranças em cartão de crédito quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
”

(N.U 1023971-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
(destaquei)

Com essas considerações,
n
ão conheço
do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024